Tribunal: TJBA
Processo: 8003306-09.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003306-09.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SANDRA APARECIDA DIAS DE FREITAS

Advogado(s)
:
ARISTOTELES FERREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. OMISSÃO QUALIFICADA. TEMA 1.300 DO STJ. SUSPENSÃO NACIONAL. INOBSERVÂNCIA. ÔNUS DA PROVA. QUESTÃO AFETADA AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ANULAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO. SOBRESTAMENTO DO MÉRITO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento parcial ao agravo interno para cassar decisão monocrática e reconhecer a tempestividade da apelação cível, negando-lhe, no mérito, provimento, em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de alegada má gestão de conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão qualificada ao julgar o mérito da apelação sem observar a determinação de suspensão nacional emanada do STJ no Tema 1.300, que versa sobre a distribuição do ônus da prova nas ações relativas a lançamentos a débito em contas individualizadas do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A Primeira Seção do STJ, ao afetar o Tema 1.300 ao rito dos recursos repetitivos, determinou a suspensão nacional de todos os processos pendentes que versem sobre a distribuição do ônus probatório quanto aos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. 4 - O acórdão embargado negou provimento à apelação com fundamento na insuficiência probatória da autora (art. 373, I, do CPC), matéria que coincide com a questão afetada ao Tema 1.300, cuja definição vinculante pelo STJ ainda pende de julgamento. 5 - A suspensão determinada pelo STJ opera efeitos
erga omnes
e independe de provocação da parte, cabendo ao órgão julgador observá-la de ofício. 6 - A inobservância da determinação de sobrestamento configura omissão qualificada, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, I, do CPC. 7 - A anulação incide exclusivamente sobre o julgamento do mérito da apelação, mantendo-se hígido o provimento parcial do agravo interno que reconheceu a tempestividade do recurso. 8 - As demais alegações de omissão relativas à análise de documentos configuram pretensão de reanálise do mérito, inadmissível pela via dos embargos, restando, de todo modo, prejudicadas pela anulação.

IV. DISPOSITIVO
9 - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular parcialmente o acórdão embargado na parte em que julgou o mérito da apelação e determinar a suspensão do feito até a definição da tese vinculante no Tema 1.300 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 1.022, parágrafo único, I, e 1.037, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, ProAfR no REsp 2.162.222/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 11/12/2024 (Tema 1.300).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
na
APELAÇÃO CÍVEL
n. 8003306-09.2019.8.05.0146, sendo parte embargante
SANDRA APARECIDA DIAS DE FREITAS
e parte embargada
BANCO DO BRASIL SA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça